Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PREVIAMENTE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. No caso concreto, a obrigação de fazer imposta na sentença obrigava a agravante a realizar o restabelecimento de três serviços diferentes: telefonia fixa, telefonia móvel e internet. Porém, nenhum dos serviços foi efetivamente restabelecido, mostrando-se correta a conversão da obrigação em perdas e danos no valor previamente estabelecido no título judicial em razão do descumprimento total das obrigações, não havendo que se falar em desproporcionalidade.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.